Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRAJETO INTERESTADUAL. RESIDÊNCIA NO ESTADO DE GOÍAS. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte levando em conta o dia que o autor vem e o dia que autor volta e não levando cada dia do trabalho em si, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes”.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o auxílio-transporte não é devido, porquanto a escolha de residir em outro estado da federação, embora legítima do ponto de vista pessoal, constitui decisão de foro íntimo que não deve impactar os cofres públicos. Sustenta que a ampliação indevida do benefício pode configurar privilégio injustificado, incompatível com o interesse público. Cita, ainda, os princípios da responsabilidade fiscal e da economicidade. Pede provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para recebimento do auxílio-transporte por servidor que reside em outra unidade da federação.
III. Razões de decidir.
6. Dispõe o art. 107, da Lei Complementar no 840/2011 que ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
7. Ademais, é assente o entendimento de que “ o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação."(Acórdão 1219627, 0706440-18.2018.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 05/02/2020).
8. Logo, manifesta a imposição legal do pagamento. Dessa forma, o servidor faz jus ao recebimento do benefício, desde que apresente declaração de que utiliza transporte coletivo, a qual se presume verdadeira quanto ao seu conteúdo.
9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: LC 840/2011, art. 107.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1219627, 0706440-18.2018.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 05/02/2020).